Tribunal: TJMT
Processo: 1018017-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018017-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), EPAMINONDAS CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 860.653.601-63 (AGRAVANTE), JOAO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR - CPF: 013.867.581-32 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO AUGUSTO DE MORAES (AGRAVADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018017-21.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – SEQUESTRO IMÓVEIS – IMISSÃO NA POSSE – TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO – INVIABILIDADE – IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – REGISTRO QUE DEVE TER SUPORTE EM REGISTRO ANTERIOR EM NOME DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com o princípio da continuidade, é inviável a efetivação da transferência do registro se o imóvel se encontra em nome de terceiro alheio a relação jurídica discutida. Necessário, por primeiro, a regularização do registro da adjudicação em favor do executado e, posteriormente, o recorrente constando como o proprietário dos imóveis nas respectivas matrículas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018017-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EPAMINONDAS CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: JOAO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR, ESPÓLIO DE JOAO AUGUSTO DE MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Epaminondas Correia de Oliveira Junior
, de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa que move contra o
Espólio de João Augusto de Moraes, representado por João Augusto de Moraes Junior
, indeferiu o pedido de transferência dos bens imóveis com matrículas n. 71.876 e 72.137.

Explica que na Ação Cautelar de Sequestro (cód. 772245), obteve êxito no sequestro de dois imóveis em que foram expedidas cartas de adjudicação em favor do executado, ora agravado, nos autos do processo de execução n. 9107-43.2004.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Cível de Rondonópolis, em que o ora agravado figurou como credor de Adelice Lopes Fontoura.

Complementa que após a sentença da cautelar, foi imitido na posse dos dois imóveis e determinada a respectiva transferência, contudo, diz que o CRI informou a impossibilidade do cumprimento da decisão, porque os imóveis não estavam em nome do executado, João Augusto, mas sim de Adelice Lopes Fontoura.

Alega a fraude a execução, porque o então credor, Espólio de João Augusto de Moraes, desistiu da execução movida em face de Adelice sob o argumento de que
“apesar de já expedida a carta de adjudicação anteriormente, não houvera a transferência dominial ao credor ora executado, e que por tal razão não possuíam mais interesse naquela demanda”
.

Realça, no entanto, que antes da referida desistência, o aqui executado, lá exequente, firmou acordo extrajudicial, denominado instrumento particular de transação, na qual constou o destino dos imóveis.

Alerta que para o cumprimento da ordem do Juízo, de transferência dos imóveis, foi determinada a baixa da indisponibilidade advinda deste processo, o que foi cumprido pelo CRI, mas não o da transferência, o que tornou livre e desembaraçado para terceiros de boa-fé adquirir os imóveis.

Reforça a ocorrência da fraude a execução, porque ao tempo do acordo extrajudicial existia averbação para abstenção de transferência do imóvel, por força da cautelar de sequestro.

Requer a concessão do efeito ativo para o fim de oficiar ao CRI de Rondonópolis para determinar a indisponibilização dos imóveis com matrículas n. 71.876 e 72.137. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de determinar a transferência dos bens de matrículas 71.876 e 72.137 para o seu nome, com a condenação do agravado em fraude à execução, com fixação de multa de 20% do valor atualizado da causa, bem como nas penas por litigância de má-fé e em honorários advocatícios.

Efeito suspensivo indeferido (id 142748154).

Sem contraminuta (Certidão id 146129170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018017-21.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa movida contra o Espólio de João Augusto de Moraes, indeferiu o pedido de transferência dos bens imóveis com matrículas n. 71.876 e 72.137, como consignado:

“...observa-se que os bens imóveis foram adjudicados pelo executado João Augusto Moraes por meio de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca, nos autos da ação de execução de honorários profissionais, proposta por João Augusto de Moraes contra Adelice Lopes Fontoura, processo no 213/2004, código 340925, restando clarividente a incompetência deste juízo para determinar a transferência dos imóveis de Adelice para João”.

Necessário, inicialmente, tecer alguns esclarecimentos acerca do litígio.

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa ajuizada em 10/04/2015, por Epaminondas Correia de Oliveira Junior em face de João Augusto de Moraes, lastreada em contrato de compra e venda de dois lotes do loteamento Granville, no município de Rondonópolis.

De acordo com o exequente agravante, o executado, João Augusto de Moraes, teria adquirido alguns lotes no referido loteamento, por meio de adjudicação, em litígio judicial da qual foi vencedor, no caso, Ação de Execução de Honorários Advocatícios n. 9107-43.2004.811.0003 – código 340925, ajuizada contra Adelice Lopes Fontoura. Anota que foi expedida Carta de Adjudicação em 30/01/2015 (id 142601661).

Antes, porém, do ajuizamento da presente execução, o exequente propôs Ação Cautelar (cód. 7722451) na qual obteve o sequestro dos seguintes lotes adjudicados pelo aqui executado João: Lote 18 da quadra 18, registrado com matrícula n. 72.137 e Lote 11 da quadra 26, com matrícula n. 71.876, ambos do setor residencial Granville I.

Diante da inércia do executado, o exequente postulou pelo prosseguimento do feito com a expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis, o que foi deferido e cumprido em 06/09/2018.

Ato contínuo, o exequente agravante postulou a expedição de ofício ao Cartório de Registro para a transferência da propriedade dos imóveis adjudicados pelo executado e sequestrados em seu favor.

Conquanto a determinação do Juízo, o Cartório de Registro de Imóveis – 1o Tabelionato de Notas de Rondonópolis informou a inviabilidade de se proceder à transferência, porque os imóveis não se encontram registrados em nome do executado, João Augusto, mas sim, em nome de Adelice Lopes Fontoura.

Contudo, o exequente noticia que o aqui executado, agora espólio, apresentou desistência do processo movido em face de Adelice, sob o fundamento de que, apesar de expedida a carta de adjudicação em seu favor, não houvera a transferência dominial dos lotes e que por isso, não tinham mais interesse na demanda. Lado outro, diz que o executado firmou acordo extrajudicial com lá executada Adelice, pelo qual receberam diversos outros lotes de terrenos localizados no residencial Granville II, naquele mesmo município, o que, no seu dizer, revela a fraude à execução.

Pois bem. Registra-se que a decisão agravada nada tratou acerca da alegada fraude à execução, o que impede o exame da matéria por este e. Tribunal.

Por sua vez, a decisão não se encontra divorciada das normas que regem a matéria transferência de imóvel.

De acordo com a resposta do cartório de registro, os imóveis objeto de sequestro e imissão na posse, não estão registrados em nome do executado, João Augusto de Moraes, mas sim em nome de Adelice Lopes Fontoura.

Vale dizer, não há relação jurídica entre Epaminondas, ora exequente, e a pessoa cujo imóvel se encontra registrado.

E, nessa perspectiva, inviável a transferência de Adelice para Epaminondas, sob pena de ofensa ao princípio da continuidade registral, que estabelece que todos os atos envolvendo as partes e o imóvel objeto da matrícula, devem ter uma sequência cronológica, propiciando assim uma maior segurança jurídica ao negócio jurídico.

Desta feita, o registro em favor do aqui exequente, Epaminondas, deve ter suporte no registro anterior, no caso, a transferência do registro para João Augusto forte na Carta de Adjudicação, para que não haja a interrupção da cadeia filiatória registrária.

Afrânio de Carvalho explica o princípio da continuidade da seguinte forma:

"Em relação a cada imóvel, adequadamente individuado, deve existir uma cadeia de titularidade à vista da qual só se fará a inscrição de um direito se o outorgante dele aparecer no registro como seu titular. Assim, as sucessivas transmissões, que derivam umas das outras, asseguram a preexistência do imóvel no patrimônio do transferente."
(Registro de Imóveis, Editora Forense, 4a Ed., p. 254)

Nesse contexto, em consonância com o princípio da continuidade, é inviável a efetivação do registro dos imóveis nos termos pleiteados pelo exequente agravante, devendo haver primeiramente, a regularização do registro da adjudicação em favor do executado, João Augusto de Moraes e, posteriormente o recorrente constando como o proprietário dos imóveis nas respectivas matrículas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Município de São Paulo - Integralização dos imóveis descritos na inicial ao capital social da empresa – Impossibilidade de realização do registro por caracterizar violação ao princípio da continuidade, sendo que os imóveis estão em nome de terceiro – Registro da integralização que deve ter suporte no registro anterior para que não haja a interrupção da cadeia filiatória registrária – Necessidade do prévio registro da aquisição dos imóveis, com o recolhimento do respectivo imposto, para posteriormente registrar a integralização dos bens ao capital social da empresa, ocasião em que poderá pleitear a imunidade ou a não incidência do ITBI, desde que preenchidos os requisitos legais – Sentença que denegou a ordem mantida – Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1073647-17.2021.8.26.0053; Relator (a): Tania Mara Ahualli; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Não há, assim, espaço para a reforma da decisão.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022